Tribunal: CARF
Processo: 11065.911500/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.911500/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.229 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESSARCIMENTO - REINTEGRA
Recorrente
CALCADOS SATRYANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem analise os documentos apresentados
pela contribuinte por ocasião do protocolo de sua manifestação de inconformidade, e certifique a
eventual procedência do crédito informado no mencionado PER/DCOMP, ainda que parcial,
quantificando o valor que deve ser reconhecido à contribuinte à título do REINTEGRA apurado
em relação às operações ocorridas no 4o trimestre de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.614, sem
ementa (fls. 71/77), da 5a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 26/03/2019, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
Portanto, descabido vir agora a contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, pleitear seja reconhecido seu direito creditório com base na
alegação de que o Pedido de Ressarcimento foi preenchido com erros e lapsos
de preenchimento, quando teve oportunidade para regularizar as inconsistências
antes da emissão do DD, e especialmente, por força do art. 88 da IN 1300, de
2012.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.911500/2012-82
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911500/2012-82

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
13323.31758.071112.1.5.17-4600, transmitido em 07/11/2012, por meio do
qual a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito
originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 2/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011, regulamentado pelo
Decreto no 7.633/2011, referente ao 4o trimestre de 2012 (sic).
Conforme Despacho Decisório emitido em 03/01/2013, o pedido foi deferido
parcialmente, nos termos que segue:
(...)
Cientificada desta decisão em 21/01/2013 (fl. 61), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento de parte do
crédito, na qual alega que na constatou erro de preenchimento nos pedidos
eletrônicos nos 13323.31758.071112.1.5.17-4600 e 17236.84959.251012.1.3.17-
9810, e que apresenta um novo demonstrativo do crédito. Anexou cópias de
Notas Fiscais do mês de 12/2011 e de comprovantes de embarque.
O processo foi encaminhado à fiscalização para atendimento de diligência,
todavia, devido à mudança de entendimento desta relatora quanto a necessidade
de diligência para o julgamento da manifestação de inconformidade, foi
solicitado à Unidade de Origem o retorno do processo para seguimento do
julgamento.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/04/2019 (fls. 80/84). E, em
03/05/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 85 e seguintes), cujos
principais argumentos e protestos seguem arrolados, resumidamente:
 preliminarmente, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição
intercorrente, uma vez transcorrido prazo de mais de 6 anos entre o
protocolo da manifestação de inconformidade e o seu julgamento, como
entende a doutrina e a jurisprudência judicial, e com fundamento no que
dispõe o art. 24 da Lei no 11.457/2007 e art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal;
 houve equívoco na menção do período de apuração do crédito na decisão
recorrida, que não correspondeu ao efetivo período de ocorrência dos fatos
(dez/2011), razão pela qual, ainda em sede de arguição preliminar, “requer
a extinção do processo em razão do erro do julgador”;
 seu direito está comprovado pelas “notas fiscais juntadas na manifestação
de inconformidade”, uma vez que se tratam de exportações de bens
manufaturados, devidamente averbadas, “conforme prova o Registro de
Exportação (RE) e Declaração de Exportação (DE)”. Como não pode
retificar os erros de fato contidos no PER/DCOMP, já parcialmente
homologado, “reconhece razão para ter o feito por meio de manifestação
de inconformidade”, impondo-se a análise da documentação apresentada
pelo julgador.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911500/2012-82

A recorrente anexa ao recurso uma planilha demonstrativa da apuração do seu
crédito, e conclui requerendo o seu acolhimento, para o fim de ser cancelado o débito fiscal
reclamado.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reportou à decisão recorrida inclusive
protestando contra o equívoco no período de apuração do crédito nela consignado, razão pela
qual a recorrente, em sede de pedido preliminar, requereu “a extinção do processo”. Ainda em
sede de pedido preliminar, requereu a recorrente o reconhecimento da prescrição intercorrente,
em face do longo período transcorrido até o julgamento da manifestação de inconformidade. No
mérito, pediu pelo reconhecimento do seu crédito à vista dos documentos já acostados à
manifestação de inconformidade, em que pese os erros de informação no preenchimento dos
documentos transmitidos eletronicamente.
Pois bem.
Em razão da proposição de conversão do julgamento em diligência, deixo de
analisar as arguições preliminares, que deverão ser objeto de análise no retorno do processo para
a conclusão do julgamento do recurso, como orienta o Manual do Conselheiro do CARF (item
2.2.6.).
Quanto ao mérito, em atenção ao princípio da verdade material, considerando que
a contribuinte carreou ao processo os documentos que se prestariam a comprovar o direito ao
crédito pleiteado, à vista da legislação regente, entendo que o julgamento deva ser convertido em
diligência para que a unidade de origem analise tais documentos e certifique a eventual
procedência do crédito informado no mencionado PER/DCOMP, ainda que parcial,
quantificando o valor que deve ser reconhecido à contribuinte a título do REINTEGRA apurado
em relação às operações ocorridas no 4o trimestre de 2011.
Fundamento meu entendimento compartilhando a posição adotada em caso muito
semelhante (referente à recurso contra decisão do mesmo colegiado que julgou o presente caso),
pela unanimidade dos conselheiros presentes à sessão de julgamento da 1a Turma Ordinária da 2a
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911500/2012-82

Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos no voto proferido na sua
Resolução no 3201-002.865, de 25 de fevereiro de 2021, que segue transcrito em sua íntegra:
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado trata-se de recurso voluntário interposto contra despacho
decisório eletrônico que deferiu parcialmente PER/Dcomp e acórdão DRJ que
manteve o indeferimento de crédito oriundo do REINTEGRA pleiteado.
A recorrente alega que houve erro no preenchimento do pedido de
ressarcimento, no campo "Número do Registro de Exportação" na "Ficha
Declaração Exportação". Explica que: "Onde se relacionam os RE - Registros
de Exportações deixou-se de preencher os vários Registros de Exportação (001,
002, 003 ...), tendo sido preenchido apenas com um Registro de Exportação
(001), conforme exemplificamos a seguir, com cópias da PER/DCOMP do 2o
trimestre de 2012...".
Em manifestação de inconformidade a contribuinte apresenta justificativas e
documentos que embasam aparentemente o erro no preenchimento do
PER/Dcomp.
A DRJ inicialmente solicitou a conversão do julgamento em diligência,
despacho efl. 1367 e 1368, em 25/02/2019, por entender que havia indícios nos
documentos apresentados que deveriam ser analisados pela DRF preparadora, e
inclusive procedesse retificações nos valores, caso fosse necessário. No entanto,
em seguida, solicita a devolução do processo para julgamento, sem que fosse
realizada a diligência, efl. 1369, em 13/03/2019.
No acórdão de piso, somente consta que foi solicitada a devolução do processo
“devido a mudança de entendimento desta relatora quanto a necessidade de
diligência para julgamento”.
Em síntese em seu voto, a relatora, entendeu que:
No caso em apreço, infere-se da manifestação de inconformidade que a
contribuinte pretende, nessa instância administrativa, incluir dados na Ficha
Declaração de Exportação - DE, para acrescentar Registro de Exportação e
Declaração de Exportação, no tocante à Nota Fiscal no 3594.
Todavia, é impertinente o pleito da manifestante para que seja deferido o crédito
em face dos alegados erros de preenchimento no PER/DCOMP, pois a
inclusão/alteração de novos documentos no pedido de ressarcimento
corresponderia a uma retificação do documento, o que, nos termos dos artigos
88 e 89 da IN RFB 1300/2012 somente poderia ser feita antes da decisão da
unidade que analisou o pleito de restituição. ...
Portanto, o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base
na alegação de lapsos de preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento,
os quais deveria ter corrigido enquanto pendente a emissão do Despacho
Decisório.
Apesar do entendimento prolatado pela instância a quo, esse não é o
procedimento que vem sendo adotado em muitos dos julgamentos do CARF,
em que em casos de despacho decisório eletrônico, em que a empresa
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911500/2012-82

demonstre, com a apresentação de documentos, justificativas robustas para seu
direito ao crédito, é mister a conversão em diligência para que se apure a
verdade dos fatos.
Para comprovar o direito creditório, a contribuinte anexou planilha com as notas
fiscais de exportação vinculadas aos respectivos RE, cópias as Notas Fiscais, do
Bill of Lading das exportações(BL) e dos Registros de Exportação das notas
fiscais, documentos anexos às fls. 27-1362.
No caso em comento, tem-se que existem, provas suficientes nos autos, que
indicam que houve erro no preenchimento das declarações, por isso, superando
o formalismo imposto pela Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que
determina a retificação do PER/Dcomp, proponho que seja efetuada diligência,
para que a unidade de origem análise os documentos e informações
apresentados pela recorrente, quantificando o crédito caso existente, e emitindo
relatório circunstanciado.
Ao final deverá ser concedido prazo, não inferior a 30 (trinta) dias para
manifestação das partes, e após o processo deverá ser devolvido ao CARF para
prosseguir o julgamento.
Com efeito, penso que a vedação à retificação do PER/DCOMP, prescrita na
norma regente referenciada na decisão recorrida, que se direciona à contribuinte, não se presta a
obstar a necessidade de considerar a análise da documentação apresentada no litígio
administrativo regularmente instaurado, em prestígio ao reportado princípio da verdade material,
especialmente em casos como o que se trata na espécie em julgamento, quando o indeferimento
parcial do crédito decorreu de mero batimento eletrônico das informações prestadas pela
contribuinte (eventualmente com erros, como aqui alegado), em confronto com as informações
contidas nos bancos de dados da RFB.
Registro, por fim, que, tal como mencionado no voto transcrito, nesse processo
também houve inicialmente uma determinação de realização de diligência por parte da instância
de piso, que ao final não foi realizada em face do pedido do retorno do processo para julgamento,
por mudança de entendimento daquele colegiado.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados pela contribuinte por ocasião do
protocolo de sua manifestação de inconformidade, e certifique a eventual procedência do crédito
informado no mencionado PER/DCOMP, ainda que parcial, quantificando o valor que deve ser
reconhecido à contribuinte à título do REINTEGRA apurado em relação às operações ocorridas
no 4o trimestre de 2011.
Concluída a análise, deve a autoridade responsável emitir relatório conclusivo, do
qual deve ser cientificada a contribuinte para sobre ele se manifestar, se assim quiser, no prazo
de 30 dias, findo o qual o processo deverá retornar a este colegiado para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911500/2012-82

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital